Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Extrai-se do art. 2o, §§ 2o e 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que a configuração de um grupo econômico ocorre quando uma ou mais pessoas jurídicas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estão sob a direção, controle ou administração de outra, ou têm atuação comum, compreendida como a atuação direcionada no sentido de um mesmo propósito.
3. Com exceção de Auto Posto Esplanada V Conveniência e Serviços Automotivos Ltda. e Auto Posto Barragem V Ltda., que atuam no mesmo ramo de atividade empresarial (comércio de combustível para veículos automotores), as demais pessoas jurídicas (Ataca10 Comércio Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda., Sakon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e LS Investimentos Ltda.) possuem objetos sociais distintos entre si e em relação aos postos de combustíveis, o que refuta o argumento de que atuam de forma conjunta no mercado.
4. Ademais, é firme o entendimento no âmbito do TJDFT no sentido de que a identidade de sócios ou de endereços das sedes das pessoas jurídicas, fundamentos utilizados pela agravante a fim de justificar sua pretensão, não são suficientes, por si só, para caracterizar um grupo econômico. Ainda que assim o fosse, a decisão recorrida logrou demonstrar que a referida comunhão não subsiste.
5. Mesmo que configurado o grupo econômico, imprescindível seria a demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil a fim de que a execução pudesse recair sobre as demais pessoas jurídicas do conglomerado. Contudo, não se vislumbram provas ou indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial na medida em que a comunhão de quadro societário e de endereços alegada pela agravante como causa de pedir não caracteriza o abuso de personalidade necessário para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Não demonstrada a existência de grupo econômico, tampouco comprovado o abuso de personalidade jurídica da executada/agravada, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.